Tribunal: TJMT
Processo: 1001225-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Agravante: MAFRO TRANSPORTES LTDA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1001225-26.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAFRO TRANSPORTES LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada n.o 1029341-67.2020.8.11.0003, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada na reativação do regime de apuração mensal de ICMS.
Aduz que a Agravante é empresa de serviços de transportes que estava enquadrada no regime de apuração mensal do ICMS.
Sustenta que em razão do lançamento de ofício de débitos em seu sistema de conta corrente fiscal, o benefício do regime de apuração mensal do ICMS foi suspenso pela Fazenda Estadual.
Argumenta que em outubro de 2020, depois de sanada as irregularidades fiscais, não ocorreu, de forma automática, a reativação do credenciamento de Apuração Mensal do ICMS.
Assevera que protocolou um pedido de reativação do benefício, todavia o pleito administrativo foi indeferido, ao fundamento de que a empresa não comprovou o recolhimento de ICMS em valor não inferior a R$380 UPF/MT nos últimos 6 meses.
Assegura que a decisão administrativa é indevida, pois a recolhimento de ICMS em valor não inferior a R$380 UPF/MT nos últimos 6 meses se mostra necessário apenas para adesão ao regime, e não para o caso do contribuinte que já se encontra credenciado e teve o regime apenas suspenso.
Argui que quando o regime especial é suspenso por ausência de pagamento do tributo e a irregularidade é sanada, o sujeito passivo deve retornar ao “status quo”, ou seja, reconduzida ao regime de apuração mensal.
Pondera que no caso dos autos o beneficio de apuração mensal foi suspenso e não cancelado, o que afasta a exigência do contribuinte de novo preenchimento dos requisitos necessários para adesão.
Pontua que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.
Afirma que o deferimento da tutela pleiteada não causará nenhum prejuízo ao erário, uma vez que não resulta no recolhimento a menor do tributo, mas, apenas, que eles sejam recolhidos de forma mensal em substituição ao recolhimento por operação.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para deferir a tutela de urgência pleiteada na exordial, para determinar a reativação do regime de apuração mensal de ICMS.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela antecipada recursal não merece acolhimento. Vejamos
No caso dos autos, a parte autora/agravante pretende a reativação do regime de apuração mensal de ICMS, o qual teria sido suspenso em razão da existência de dívidas lançadas de ofício no sistema de conta corrente fiscal da recorrente.
Informa que mesmo após a regularização da pendência fiscal, a Fazenda Publica indeferiu, indevidamente, o pedido de reativação do benefício, ao fundamento de que o contribuinte não teria demonstrado que no período de 6 (seis) meses que antecedeu ao mês da formalização do pedido administrativo, que teria realizado o recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT, requisito esse que o Agravante entende ser necessário apenas para o caso de adesão ao regime especial de apuração mensal do imposto e não para o caso de reativação de benefício suspenso.
Da analise da legislação, verifica-se que de fato para adesão ao regime especial de apuração e recolhimento do ICMS na modalidade mensal se mostra necessário o cumprimento do requisito apontado pela autoridade fazendária, como cito:
“Art. 127 do RICMS. O valor do imposto a recolher corresponde à diferença positiva, obtida em cada período de apuração, entre o imposto devido sobre as operações e/ou prestações tributadas e o cobrado relativamente às anteriores. (cf. inciso II do parágrafo único do art. 28 da Lei n° 7.098/98)
§ 1° O imposto será apurado:
[...]
III – por mercadoria ou serviço, à vista de cada operação ou prestação, nas seguintes hipóteses: (cf. inciso II do caput do art. 30 da Lei n° 7.098/98)
[...]
c) empresas transportadoras quando efetuarem prestação de serviço de transporte interestadual.
[...]
Art. 132 do RICMS. Nos termos do disposto no inciso II e nas alíneas a e c do inciso III do § 1° do artigo 127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação:
[...]
V - as empresas transportadoras deste Estado que efetuarem transporte interestadual de bem ou mercadoria.
[...]
§ 2° A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada, mediante obtenção de regime especial, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no § 3° deste artigo, nas seguintes hipóteses:
[...]
III - empresa transportadora deste Estado que efetuar transporte interestadual de bem ou mercadoria.
§ 3° O regime especial previsto no § 2° deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que, cumulativamente, atender as seguintes condições:
I - estar estabelecido no Estado há, pelo menos, 8 (oito) meses;
II - no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido, apresentar recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT;
III - ser detentor de Certidões Negativas de Débitos, válidas, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado.
IV - formalizar opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7° da referida Lei.
§ 4° As certidões exigidas no inciso III do § 3° deste artigo poderão ser substituídas por certidão positiva de débitos com efeitos de certidão negativa de débitos”.
“Art. 4° da Portaria no 144/2006. Nos termos do § 9° do artigo 132 do RICMS/2014, fica submetido ao regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS:
[...]
II – na hipótese das alíneas do inciso IV do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal equivalente a 2.000 (duas mil) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às prestações interestaduais de serviços de transporte de cargas que realizar; (Nova redação dada pela Port. 284/14, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)
[...]
§ 4o O faturamento tributado mensal médio de que trata este artigo serão obtidos a partir das informações constantes da Guia de Informação e Apuração do ICMS, pertinentes ao exercício imediatamente anterior”.
Em contra partida, não vislumbro, por ora, que os mesmos requisitos devem ser observados para o caso de reativação do regime especial, quando o benefício foi suspenso em razão da existência dívida lançada no sistema de conta corrente fiscal.
In casu, uma vez que a Recorrente apresentou a “CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA CPEND No 0030075615” (ID. 74079966 - Pág. 31), os indícios se pairam no sentido de que as irregularidades fiscais tenham sido sanadas.
Por esses motivos, constata-se a relevância do direito pleiteando nas razões recursais.
Em contra partida, não vislumbro a presença do requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, caso não seja deferida a tutela antecipada recursal almejada, uma vez que, conforme mencionado nas razões recursais, a reativação do benefício fiscal não implica em recolhimento a menor do tributo, mas, apenas, modificará o período de apuração e pagamento do impostos, podendo, dessa forma, o recorrente, aguardar o julgamento do mérito do respectivo agravo de instrumento.
Assim, tendo em vista que para o deferimento da tutela antecipada recursal deve ser demonstrada pela parte agravante a presença cumulativa dos requisitos probabilidade do direito e perigo de dano, no caso dos autos, não se mostra possível o deferimento da medida pleiteada.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator